Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a correção de vícios nas esquadrias das unidades 214, 314 e 514 de edifício residencial, conforme laudo pericial judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão no acórdão quanto à análise das impugnações técnicas ao laudo pericial, especialmente sobre: (I) a alegada incapacidade técnica do perito; (II) a superficialidade da perícia; e (III) a influência do uso e do tempo na origem dos vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido analisou expressamente as alegações da recorrente, concluindo que são genéricas e desprovidas de elementos probatórios capazes de comprometer a validade do laudo pericial.
5. A discordância com as conclusões do perito judicial não configura omissão, tampouco justifica nova perícia, quando a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente.
6. Os embargos visam reexaminar matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.
7. Ainda que rejeitados, os embargos permitem o prequestionamento da matéria para fins de recurso aos tribunais superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A mera discordância da parte com as conclusões do perito judicial não configura omissão no acórdão, tampouco justifica nova perícia, quando a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.